Tribunal: TJES
Processo: 5011081-97.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011081-97.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RIGATO NEVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DA PENHA RIGATO NEVES alegando que acórdão julgado em sessão de julgamento foi omisso e contraditório perante o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EDcl no REsp 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sendo, portanto, entendimento vinculante.

Isso porque, segundo o STJ, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (Recurso Repetitivo – Tema 106) (Info 633).

Dessa forma, através de mercado requer sanar a omissão e contradição existente no v. acórdão, a fim de que negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, em conformidade com o precedente vinculante (Tema 106), deixando-se de exigir preenchimento de requisito não previsto no repetitivo, bem como pelo fato de os documentos juntados comprovarem o preenchimento dos requisitos do mencionado tema 106.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões no ID 6050316.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

O acórdão, contra o qual foi interposto o presente Embargos de Declaração, foi proferido em 25 de agosto de 2023 (sexta-feira). Conforme o sistema de contagem de prazos descrito no artigo 49 da lei n. 9.099/95, o
dies a

quo
é o dia útil imediatamente seguinte, qual seja, dia 28 de agosto de 2023 (segunda-feira).

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015, a parte Embargante teria até dia 01 de setembro de 2023 (sexta-feira) para protocolizar os Embargos.

Verifica-se que os presentes Embargos foram opostos em 04 de setembro de 2023 (sexta-feira), após o
die ad quem
.

Inclusive, verifico que consta nos autos certidão de intempestividade do presente recurso emitida pela Secretaria da Turma Recursal (ID 5994512).

Ante o exposto, deixo de conhecer os Embargos de Declaração, posto que INTEMPESTIVOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.